Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO, CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O patrono das Agravantes peticiona nos autos (Id. 36301357) para informar que foi diagnosticado com Covid-19 e requerer a devolução do prazo para interposição de Recurso Especial em face do Acórdão Id. 35430649. Ocorre que, nos termos dos artigos 1.029 e 1.030 do Código de Processo Civil, o Presidente do Tribunal de Justiça é a autoridade competente para o juízo inicial de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Assim sendo, esta Relatora e a Turma Cível da qual faz parte carecem de competência para apreciação do pedido em questão, que deve ser formulado à autoridade competente quando da interposição do respectivo recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora